Tribunal: CARF
Processo: 10380.909330/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.909330/2012-31
ACÓRDÃO
3301-014.952 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
DILIGÊNCIA
FISCAL.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. CRÉDITO CERTO E LÍQUIDO.
É cabível o reconhecimento do direito creditório até o valor apurado em
diligência fiscal, com a homologação da compensação até o limite do
crédito reconhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecimento do crédito de Cofins cumulativa, referente ao
mês de agosto de 2009, no valor de R$ 100.045,95 (cem mil, quarenta e cinco reais e noventa e
cinco centavos) cabendo a unidade de origem a homologação das compensações vinculadas até
este limite.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.952 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909330/2012-31
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório objeto da decisão recorrida, cujos
excerto(s) a seguir transcrevo:
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
33213.27347.310810.1.7.04-1653, transmitida eletronicamente em 31/08/2010,
com base em créditos relativos à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
(...)
A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível
para efetuar a compensação solicitada.
Assim, em 05/11/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 6),
cuja decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por
inexistência de crédito. O valor do principal correspondente aos débitos
informados é de R$ 2.232,92.
Cientificado dessa decisão em 19/11/2012, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 14/12/2012,
manifestação de inconformidade à fl. 10 a 20, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte esclarece que os débitos de Cofins do período em análise
teriam sido indevidamente declarados na DCTF, em razão de equívoco na
escrituração contábil, detectado após auditoria realizada pelo setor competente.
Acrescenta que os valores teriam sido declarados corretamente no Dacon do
período. No intuito de comprovar a existência do crédito pleiteado, apresentou
DCTF retificadora. Enfatiza que a DCTF retificadora substitui integralmente a DCTF
original e que a entrega da retificadora apís a ciência do Despacho Decisório não
impede que seja reconhecido o crédito da contribuinte. Cita jurisprudência do
antigo Conselho de Contribuintes para ilustrar suas alegações.
Ao final, entendendo ter demonstrado a inexistência dos débitos aduzidos no
Despacho Decisório, ainda que a DCTF retificadora seja posterior a ele, requer que
seja reconhecido o pagamento indevido a titulo de Cofins para que, considerando
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.952 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909330/2012-31
3
o crédito em seu favor, seja homologada a compensação declarada no
Per/DCOMP objeto destes autos, extinguindo-se os débitos nele informados.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/BSB, mediante o Acórdão 03-60.092, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade para não reconhecer o direito creditório
pleiteado.
Cientificada do acórdão 03-60.092, ora recorrido, em 07/08/2015, a recorrente
interpôs Recurso Voluntário em 09/09/2015, conforme termo de análise de juntada às fls. 111
porém se verifica por carimbo da unidade de orígem a data de protocolo 01/09/2015 no qual
reitera os argumentos da manifestação de inconformidade e aduzindo em síntese, que:
(...)
I - DA TEMPESTIVIDADE
Impende asseverar que a Recorrente tomou ciência do presente decisum no dia
07/08/2015 - sexta-feira. Assim, conforme o art. 33 do Decreto 70.235/1972, o
prazo para a apresentação do Recurso Voluntário iniciou-se no dia 10/08/2015 -
segunda-feira, contando-se trinta dias, findar-se-á aos 08/09/2015 - terça-feira.
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (Decreto n°
70.235/1972)
Portanto, não restam dúvidas quanto à tempestividade do presente recurso.
II - DOS FATOS
(...)
III - DO MÉRITO: ERRO DE FATO NA DCTF. RETIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE DÉBITOS.
POSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO.
(...)
IV - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DO CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA DA RECORRENTE
(...)
Ao final pugna a recorrente que:
Ante todos os argumentos tecidos, a Recorrente requesta que V. Sa. se digne em
dar provimento ao presente RECURSO VOLUNTÁRIO, reconhecendo a total
improcedência do lançamento fiscal, por se tratar da mais lídima e salutar justiça.

Conforme a Resolução no 3301-001.530 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, fls. 116/119 este processo foi baixado em diligência.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.952 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909330/2012-31
4
A Unidade de Origem acostou a este o Relatório de diligência às fls. 255/261 do qual
transcrevo excertos:
(...)
23. Em que pese as mudanças efetuadas nos cálculos das provisões técnicas a
serem deduzidas da base de cálculo da Cofins de agosto de 2009, para este
período, não há apuração de valor devido a título de Cofins, conforme evidencia o
demonstrativo:
(...)
24. Considerando, então, a inexistência de valor devido de Cofins para o mês de
agosto de 2009, o pagamento efetuado no valor de R$ 100.045,95 caracteriza-se
como crédito de pagamento indevido e foi utilizado na DCOMP n°
12270.67442.310810.1.7.04-8043, sendo o saldo suficiente para as compensações
declaradas na DCOMP n° 33213.27347.310810.1.7.04-1653.
Conclusão
25. Com base no exposto e considerando os elementos probatórios juntados aos
autos, concluímos pelo reconhecimento do crédito de Cofins cumulativa,
referente ao mês de agosto de 2009, no valor de R$ 100.045,95 (cem mil,
quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).
É o Relatório,

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 que regula o processo
administrativo fiscal (PAF) portanto dele se toma conhecimento.
2
MÉRITO
2.1 III - DO MÉRITO: ERRO DE FATO NA DCTF. RETIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE DÉBITOS.
POSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO.
Conforme relatado foi anteriormente deferida a baixa em diligência suscitada pela
recorrente conforme a Resolução CARF de fls.116/119:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.952 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909330/2012-31
5
A recorrente alega que:
(...)
De acordo com o que já foi relatado, o Fisco, para concluir pela inexistência de
"crédito" em favor da CAMED, entendeu que o pagamento citado fora utilizado
para quitar débitos de COFINS do mesmo período de agosto de 2009 informados
'em DCTF, entendendo que não existe crédito a ser compensado.
Entretanto, os citados débitos de COFINS foram indevidamente incluídos na DCTF
do respectivo período em razão de equívoco na escrituração contábil do
contribuinte detectado após auditoria realizada pelo setor competente.
Com efeito, tal auditoria ensejou uma reavaliação dos registros contábeis da
empresa, momento em que se constatou que não existiam débitos de COFINS a
serem recolhidos para a competência de agosto de 2009, os quais foram
incluídos indevidamente na DCTF do período. Isso tanto é verdade, ilustre
julgador, que a própria DACON referente àquele período foi entregue com a
informação de não haver débitos de COFINS a serem recolhidos em agosto de
2009.
Dessa forma, fica evidente que os débitos de COFINS desse período decorreram
de erro de fato cometido pelo contribuinte quando da entrega da DCTF, já que
oriundo de escrituração contábil em desarmonia com as orientações da ANS,
conforme constatado em visita técnica.
Por conta disso, foi necessária a apresentação de DCTF retificadora a fim de que
fosse corrigido o equívoco anteriormente cometido, possibilitando a exclusão dos
débitos de COFINS em comento.
(...)
Inegável, portanto, que a entrega de DCTF retificadora após a ciência da não
homologação da declaração apresentada não impede que, uma vez noticiada a
entrega da nova declaração, substitutiva da primeira, seja reconhecido o crédito
do contribuinte ante à inexistência dos débitos originariamente declarados e que
impossibilitaram o deferimento da compensação.
Não é demais destacar que, dentre as hipóteses de impossibilidade de
apresentação de DCTF retificadora, não se encontra a entrega após a ciência do
despacho decisório que não homologou declaração de compensação. Comefeito,
a matéria está regulamentada no § 2° do art. 9° da IN RFB n° 1.110/2010, verbis:
(...)
Por conta disso, não há qualquer impedimento legal para a apresentação de DOTE
retificadora após a ciência de despacho decisório que não homologa declaração
de compensação, razão pela qual deve ser perfeitamente levada em consideração
no julgamento da presente manifestação de inconformidade para reformar a
r.decisão.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.952 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909330/2012-31
6
Conforme relatado o Relatório de diligência fiscal de fls. 267/273 embora tenha
efetivado mudanças nos cálculos informou que não houve apuração de valor devido a título de
Cofins de agosto de 2009:
23. Em que pese as mudanças efetuadas nos cálculos das provisões técnicas a
serem deduzidas da base de cálculo da Cofins de agosto de 2009, para este
período, não há apuração de valor devido a título de Cofins, conforme evidencia o
demonstrativo:
Ao final o relatório de diligência conclui pelo reconhecimento do crédito:
25. Com base no exposto e considerando os elementos probatórios juntados aos
autos, concluímos pelo reconhecimento do crédito de Cofins cumulativa,
referente ao mês de agosto de 2009, no valor de R$ 100.045,95 (cem mil,
quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).
Observe-se que este PGIM foi utilizado inicialmente na DCOMP
30591.54313.230410.1.3.04-0984 (retificada pela DCOMP 12270.67442.310810.1.7.04-8043) e na
DCOMP 33213.27347.310810.1.7.04-1653 e na DCOMP 16383.19339.041110.1.7.04-8747.
Dessa forma entendo por corroborar as conclusões do referido relatório de
diligência por seus fatos e fundamentos.
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito DAR
PARCIAL PROVIMENTO para reconhecimento do crédito de Cofins cumulativa, referente ao mês de
agosto de 2009, no valor de R$ 100.045,95 (cem mil, quarenta e cinco reais e noventa e cinco
centavos) cabendo a unidade de origem a homologação das compensações vinculadas até este
limite.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 278
DF CARF MF
Original